Tribunal: TJBA
Processo: 8001382-43.2021.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001382-43.2021.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MOISES PEREIRA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO INTEGRAL DOS CONTRATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ERROR IN PROCEDENDO
. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato cumulada com pedido incidental de exibição de documentos ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de inexistência de abusividade nas taxas de juros pactuadas. O autor alegou ter celebrado múltiplos contratos de empréstimo com a ré, sem receber cópia integral dos instrumentos contratuais, requerendo a exibição de todos os contratos para viabilizar a revisão das cláusulas remuneratórias. A instituição financeira reconheceu a existência de cinco contratos, mas juntou apenas dois aos autos. Ainda assim, o juízo de origem promoveu julgamento antecipado da lide sem apreciar adequadamente o pedido de exibição dos contratos remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a exibição integral dos contratos reconhecidamente celebrados entre as partes, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a existência de contratos quitados ou renegociados afasta o dever de exibição documental e a possibilidade de revisão judicial das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira confessa expressamente a existência de cinco contratos celebrados com o consumidor, mas apresenta apenas dois instrumentos contratuais, deixando de cumprir integralmente seu dever processual de exibição documental.

O pedido incidental de exibição de documentos constitui providência essencial para o exercício do direito de revisão contratual, pois é inviável aferir a legalidade das cláusulas sem acesso aos instrumentos completos.

Os princípios da boa-fé, da cooperação e da lealdade processual impõem à parte que detém documento comum o dever de apresentá-lo em juízo, nos termos dos arts. 5º e 6º do CPC.

O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de exibição dos contratos faltantes, configura error in procedendo e suprime indevidamente a fase instrutória necessária à comprovação do direito alegado pelo consumidor.

A ausência dos contratos impede a verificação das taxas efetivamente pactuadas, do custo efetivo total e de eventuais abusividades, comprometendo a prestação jurisdicional adequada e violando o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

A quitação ou renegociação dos contratos não impede a revisão judicial das cláusulas contratuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 286 do STJ.

O dever administrativo de guarda documental previsto em normativos do BACEN não afasta a obrigação processual de exibir documentos em ação ajuizada dentro do prazo prescricional aplicável.

A causa não se encontrava madura para julgamento, pois a instrução processual foi encerrada antes da adoção das diligências necessárias à completa apuração dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Sentença cassada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 286; TJ-RS, AC nº 5035776-16.2020.8.21.0001, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Vigésima Quarta Câmara Cível, j. 30.03.2022; TJ-RS, Apelação nº 5153340-79.2021.8.21.0001, Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac, Vigésima Quarta Câmara Cível, j. 27.07.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.